Tribunal: CARF
Processo: 10850.909877/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909877/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.012 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
Se o Pedido de Restituição (PER), onde estão demonstrados os créditos, já foi
integralmente indeferido por decisão definitiva da instância administrativa, as
Declarações de Compensação (DCOMP) a ele vinculadas não podem ser
homologadas, por inexistência de créditos a serem compensados com os
débitos indicados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909877/2011-71
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909877/2011-71

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
PIS oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do” crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a: 59,81
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
na qual requer, inicialmente, a reunião de diversos processos administrativos de que é
parte, que tratam da mesma matéria, e, portanto, devem ser julgados em conjunto em
observância dos princípios da economia processual e celeridade.
No mérito, alega, em síntese, nunca ter sido intimada a prestar qualquer esclarecimento
sobre a higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou
concretamente o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes,
devendo ser reformada.
Alega ainda, em síntese e fundamentalmente, que tem direito aos valores pagos
indevidamente em relação à contribuição em tela, que fora calculada sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento, conforme documentos que anexa, diante da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Ao final, requer ainda o direito de produção de provas, por meio de perícia, diligência e
juntada de documentos.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 23/09/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-44.868, às fls. 50/55, com a seguinte Ementa:
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para compensação
fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio interessado.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, em sede de Recurso Extraordinário, e de
repercussão geral, permanecem restritos às partes dos processos, tendo em vista a não
edição dos atos que vinculariam a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Resolução do
Senado Federal suspendo os efeitos daquele dispositivo legal, Súmula Vinculante do
STF sobre a matéria, manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos
termos da atual redação do §5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909877/2011-71

INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/11/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 74), apresentou Recurso Voluntário em
16/12/2013, às fls. 76/89, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de 11/12/2018, a Turma 3401 deste CARF resolveu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB analise a documentação carreada aos autos pela recorrente, e se manifeste
conclusivamente quanto à existência do crédito, detalhando-o.
A diligência foi cumprida pela Unidade Preparadora da Receita Federal em
21/05/2019, que apresentou a Informação Fiscal acostada às fls. 202/207 nos seguintes termos:
INFORMAÇÃO FISCAL SAORT-DRF-SJR
1. Em cumprimento à Resolução no 3401-001.651– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, informo que está em análise neste processo a Declaração de Compensação –
DCOMP no 04559.56257.271108.1.3.04-9106 cujo crédito a compensar tem origem no
Pedido Eletrônico de Restituição - PER no 32294.35189.070605.1.2.04-2802.
2. O PER no 32294.35189.070605.1.2.04-2802 foi indeferido por Despacho Decisório
eletrônico. O contribuinte entrou com Manifestação de Inconformidade formalizando o
processo no 18470.914.613-2011-16. A Manifestação de Inconformidade foi
considerada improcedente em Acórdão emitido pela DRJ/RPO e o direito creditório não
reconhecido.
3. O contribuinte não entrou com Recurso Voluntário em face do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade e o processo no 18470.914.613-2011-16 foi
definitivamente encerrado na esfera administrativa.
4. Desta forma, a DCOMP ora em análise atrela-se a um PER inicial cujo crédito não
foi reconhecido em processo administrativo definitivo.
5. Caso essa Turma do CARF entenda possível ainda a análise da DCOMP
04559.56257.271108.1.3.04-9106, segue-se o procedimento de análise do crédito.
(...)
9. O que se pleiteia neste processo são alegados créditos de pagamento a maior de PIS
em virtude da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
(...)
17. Por conseguinte, não se enquadram na conceituação legal de “Receita Financeira” as
bonificações recebidas, mesmo que em mercadorias e a recuperação de despesas com
veículos em garantia.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909877/2011-71

18. É o entendimento administrativo que os valores creditados (dos recebimentos em
pecúnia ou em mercadorias, prêmios ou brindes) por fabricantes de veículos em favor
de comerciantes varejistas a título de bônus ou incentivos de vendas constituem receitas
operacionais e, como tal, sofrem a incidência das contribuições PIS e Cofins:
(...)
19. Entendimento confirmado na Solução de Consulta – Cosit, no 366, de 11 de agosto
de 2017:
(...)
22. Como as receitas originadas das bonificações recebidas e das recuperações de
despesas não constituem receitas financeiras, ou tampouco estão listadas como passíveis
de exclusão/dedução das bases de cálculo do PIS e da Cofins, é incabível falar em
recolhimento indevido das contribuições sobre tais rubricas.
23. Refizemos, às fls. 201, a apuração do PIS do período em análise, com base no
demonstrativo e registros contábeis que nos foram apresentados, incluindo na base de
cálculo todas as receitas operacionais e excluindo as receitas financeiras, estranhas ao
conceito de faturamento.
24. Calculamos a diferença entre PIS apurado e PIS recolhido. Tendo como premissa
que a administração não pode restituir valor acima do que foi pedido pelo interessado,
comparamos o crédito pleiteado no pedido de restituição com a diferença da
contribuição apurada/recolhida e concluímos que seria passível de reconhecimento, caso
a Dcomp em tela ainda possa ser analisada, o crédito demonstrado às fls. 201.
25. Para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente termo, assinado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e enviado para ciência ao Domicílio Tributário
Eletrônico do contribuinte, em conformidade com o disposto no artigo 23, inciso III, do
Decreto no 70.235/72.
O Recorrente apresentou manifestação sobre o resultado da diligência, nos
seguintes termos:
Após o resultado de diligência, a DRF de São José do Rio Preto elaborou a informação
fiscal ora em tela concluindo pela homologação dos pedidos apresentados pela Intimada
nos autos dos referidos processos, no limite do crédito reconhecido.
Nesse contexto, apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no
sentido da inclusão, na base de cálculo das contribuições, das receitas oriundas de
“bonificações” e “recuperação de despesas com garantia”, a Intimada concorda com o
resultado de diligência.
Diante disso, a Intimada ratifica os fundamentos recursais apresentados nos autos dos
referidos processos, pugnando pela confirmação dos resultados de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909877/2011-71

A compensação é procedimento resultante do encontro de contas entre créditos do
contribuinte e seus débitos tributários. Para que possa ser homologada, faz-se necessário que
disponha de créditos suficientes, sendo possível a homologação parcial, caso seus créditos sejam
inferiores aos seus débitos.
No presente processo, entretanto, a Unidade Preparadora, em resposta à diligência
solicitada por este Conselho, informou que o Pedido de Restituição (PER) no
32294.35189.070605.1.2.04-2802,
ao
qual
se
encontra
vinculada
DCOMP
no
04559.56257.271108.1.3.04-9106, aqui analisada, foi indeferido integralmente.
Tendo em vista que o PER se constitui no documento no qual o contribuinte
demonstra os seus créditos e pede a restituição/ressarcimento, e tendo sido ele integralmente
indeferido por decisão definitiva na instância administrativa, não há créditos para serem
compensados com os débitos indicados pelo contribuinte, razão pela qual a compensação
veiculada através da DCOMP no 04559.56257.271108.1.3.04-9106 não pode ser homologada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital